Tribunal: TJES
Processo: 5000514-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE MATTEDI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo consumidor, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir apenas ao empréstimo consignado puro.

3. Ademais, o valor já descontado no benefício previdenciário do agravante supera em muito o próprio crédito contratado, razão pela qual penso não haver risco de dano à instituição financeira.

4. Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

“Ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não exauriente.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o pleito exordial de tutela de urgência não encontra amparo nos elementos até o momento coligidos aos autos, de modo que não restaram evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, a narrativa autoral está amparada na suposta quebra do dever anexo de informação. Em linhas gerais, o autor afirma que não foi suficientemente informado e, apesar disso, realizou uma contratação que acreditava ser um empréstimo, mas era um cartão de crédito com reserva de margem consignável. A boa-fé dos relatos perde força quando observamos os inúmeros empréstimos celebrados no documento de ID 33273762.

Desse modo, em que pese a situação narrada pelo demandante, entendo necessária a dilação probatória para melhor deslinde do feito, com a demonstração concreta dos fatos alegados na petição inicial, uma vez que não restaram amplamente comprovados em sede de cognição sumária.

À luz do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência.”

Após a análise dos autos, entendo que a decisão impugnada deve ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo agravante, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir apenas ao empréstimo consignado puro.

Acrescente-se que a tese do consumidor, ao menos neste momento de cognição sumária, encontra respaldo no arcabouço probatório até agora produzido nos autos, especialmente diante da aparente ausência de utilização dada ao cartão de crédito considerando a finalidade para a qual foi criado, eis que as faturas sequer foram apresentadas pela instituição financeira, somando-se que o mencionado “saque de crédito” foi realizado mediante transferência via TED.

Ademais, inexiste, a meu sentir, prejuízo em relação à instituição financeira pela suspensão dos descontos mensais.

Isso porque
os descontos mensais no valor de R$77,76 (setenta e sete reais e setenta e seis centavos), desde março/2017, superam, em muito, o valor da própria operação de crédito supostamente contratada no valor de R$2.198,00
(dois mil cento e noventa e oito reais). Com efeito,
o valor já descontado no benefício previdenciário do agravante supera a quantia de sete mil reais
, razão pela qual penso não haver óbice à tutela de urgência postulada.

Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória (já tendo sido determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo
a quo
), denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, para deferir a tutela de urgência postulada a determinar a suspensão do desconto no benefício previdenciário do agravante das parcelas mensais relativas ao contrato impugnado nesta demanda, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)